Tribunal: TJMT
Processo: 0003989-56.2015.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003989-56.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JEAN CLAUDIO ANDRADE MARTINS - CPF: 054.385.971-11 (APELADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), JEFERSON ANDRADE MARTINS - CPF: 054.553.111-07 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2612-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2612-38 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AUSÊNCIA DE ESTIBULAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO SEGURO – PAGAMENTO DO SEGURO À GENITORA DO SEGURADO – INVIABILIDADE – HERDEIROS EXISTENTES – FALHA DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO – PAGAMENTO SEM ATENÇÃO AOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AVERIGUAÇÃO DA LEGITIMIDADE DE RECEBIMENTO DA VERBA – PATENTE DIREITO DOS FILHOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 792 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL DEMONSTRADO DIANTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS TRANSTORNOS DECORRENTES QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –APELOS DESPROVIDOS.

Em não havendo estipulação específica de beneficiários de seguro de vida, caberia à seguradora cercar-se de todos os cuidados para pagar o seguro àquele que deveria ter o direito de receber a verba, no caso, aos herdeiros do “de cujus” segurado, à luz do artigo 792 do Código Civil; e não efetuar o pagamento do valor à genitora do falecido, ainda que ela se declarasse como beneficiária. Como a seguradora não pagou o valor àquele(s) que deveriam receber, cometeu ato ilícito indenizável, tanto no sentido material, quanto no moral, destacando-se a negligência, não se mostrando plausível eximir-se da obrigação sob o argumento de que a genitora do falecido se declarou única beneficiária.

Demonstrado o ato ilícito, bem como a conduta negligente que causou danos, impõe-se a indenização por danos materiais e morais, devendo ser mantido o valor fixado, quando ele atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a proibição de enriquecimento indevido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO DO BRASIL SA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos de
Ação de Indenização por Dano Material e Moral n. 0003989-56.2015.8.11.0050 - Cód. 78019,
proposta por
JEAN CLAUDIO ANDRADE MARTINS e JEFERSON ANDRADE MARTINS
em face de
MARIA ELIZABETH CAMPOS DE BARROS, BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
AS REQUERIDAS
BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

ao pagamento da apólice de seguro contratada pelo de cujus
Cláudio Martins Campos, excluindo o valor a título de despesa com funeral,
estipulando-se que o valor deverá ser igualmente dividido entre os autores, acrescidos de mora de 1% ao mês
a partir da citação (art.402 CC) e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. A sentença, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º, I do CPC.

Em síntese, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A defende ausência de ilícito, e que, por isso, não há como suportar consequência jurídicas; que “(...) a parte Recorrida estava plenamente ciente das cláusulas contratuais na qual contratou, sabendo inclusive todos os procedimentos necessários para alterações. Não obstante, mesmo diante da absoluta impropriedade da pretensão autoral, houve ajuizamento da presente ação, que mais se afigura como uma aventura processual, carente de coerência, em absoluta inobservância das competências legais, com objetivo infundado”; que “(...) tendo sido feita a contratação, e requerido o pedido de débito automático, não pode o Apelante se abster de descontar aquilo que foi contratado”.

Argumenta que não há falha do serviço administrativo do Banco; que o pedido é indevido e importa enriquecimento ilícito; que o dano não pode ser presumido, devendo ser comprovado à luz dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.

Assevera que o contrato deve ser mantido como pactuado, adotando-se o princípio da boa-fé.

Prequestiona a matéria ventilada.

Requer “(...) seja o apelo interposto CONHECIDO e PROVIDO. Reformando-se a r. decisum da Primeira Instância, para julgar inteiramente IMPROCEDENTES, tendo em vista toda legalidade contratual entre as partes (...)”.

Por sua vez, Brasilseg Companhia de Seguros, atual denominação da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, alega que a revelia imposta não se sustenta, pois a defesa foi apresentada tempestivamente.

Requer a anulação da sentença, por cerceamento de defesa.

No mérito, diz que “(...) consoante entendimento do STJ, o julgador deve "atentar para a prova de existência dos fatos da causa, razão pela qual, a despeito da ocorrência de revelia, pode, até mesmo, negar provimento ao pedido" - REsp 1.335.994 de relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (...)”.

Menciona que “(...) a Seguradora trabalha na mais estrita boa fé contratual, e acredita que os segurados e seus beneficiários, também o façam, assim, ao receber a comunicação de sinistro pela Sra. Maria Elizabeth Campos Barros, iniciou a regulação de sinistro, verificado o formulário preenchido, informando ser a única herdeira, sendo esta afirmação, validada, pela certidão de óbito.

Alega que “(...) a própria Sra. Maria Elizabeth juntou a declaração de únicos herdeiros que apresentou para esta Seguradora (n. 63795602)”; que “(...) conforme reconhecido pelo Magistrado de piso e confessado pela parte autora e pela recorrida Sra. Maria Elizabeth Campos Barros, recebeu o valor da indenização, e segundo utilizou-o para pagamento das dívidas do “de cujus”. A despeito, da destinação dada ao valor recebido, a Sra. Maria Elizabeth Campos Barros, jamais poderia ter se passada como única e legítima beneficiária do “de cujus”, se ela tinha conhecimento da existência de beneficiários legítimos”.

Defende que “(...) em que pese ter sido oposto embargos de declaração o Magistrado de piso não supriu a omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora. Assim, caso sejam fixados cumpre-nos arguir que o Art. 1º, § 2º, da Lei n. 6.899/81 é bem claro ao determinar que a incidência de correção monetária se dê a partir do ajuizamento da ação. No que tange aos juros de mora, quando cabíveis, devem incidir apenas a partir da citação (Art. 405 do CC). Mesmo porque, não houve mora no caso em apreço, pois, a responsabilidade é contratual, e não extracontratual”.

Frisa que a “(...) sentença proferida o Magistrado condenou as rés ao pagamento da indenização prevista na apólice, entretanto, como dito alhures, o pagamento foi realizado de forma integral, e ao contrário do fundamento, utilizado, “de que a seguradora deveria ter exigido outros documentos” da comunicante do sinistro, não prospera, pois, somente os beneficiários do segurado poderiam apresentar os documentos capazes de comprovar a existência de outros herdeiros, o que foi omitido desta Seguradora”.

Afirma ser descabida a condenação por indenização a título de danos morais, em razão de inexistência de ato capaz de dar ensejo à reparação.

Prequestiona “(...) o Art. 1º, § 2º, da Lei n. 6.899/81, artigos 405,0757, 760, 781, 792, todos do Código Civil; Art. 6º da na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigos 18, 79, 80, 335, 345, I, 349, 372, 373 todos do Código de Processo Civil e Art. 5º, inciso XXXVI da CF”.

Requer “(...) 4.2 seja determinado que a escrivania certifique a juntada da contestação no sistema PEA, seja a r. Sentença recorrida reformada, para afastar à revelia, e reconhecer o pagamento realizado parte recorrente na via administrativo como valido, pois esta Seguradora realizou o protocolo da defesa e efetuou o pagamento da guia de materialização, porém a escrivania não anexou a r. peça nos autos, a fim de surtir todos os efeitos da quitação ampla e total, de caráter liberatório de qualquer outro pagamento, nem mesmo complementar, por ser improsperável a postulação exordial. Por fim, seja reconhecido que o pagamento efetuado pela Seguradora configura-se ato jurídico perfeito e acabado, consoante Art. 5º, inciso XXXVI da CF e Art. 6º da na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 4.3 caso não seja esse o entendimento, ante o notório cerceamento de defesa desta parte recorrente, requer seja a sentença ora recorrida cassada para que os autos retornem à fase de instrução para produção das provas regularmente requeridas; 4.4 requer seja reconhecida a litigância de má-fé das partes autoras e da 1ª parte ré/recorrida, nos termos dos arts. 79 e 80 ambos do CPC”.

Em contrarrazões, os Apelados pugnam pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA POR BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

Malgrado a alegação de cerceamento de defesa, eis que a peça contestatória teria sido apresentada tempestivamente; e que tal situação não tenha sido sanada por meio de apreciação dos embargos interpostos, não merece guarida tal alegação.

É que, conforme disposto na decisão dos embargos, a Apelante/Suscitante, apesar de intimada,
não se manifestou sobre a digitalização dos autos e migração para o PJE
, permanecendo inerte;
compareceu somente depois e requereu o saneamento; todavia, não observou o prazo de manifestação, fazendo-o somente após a prolação da sentença.

Assim, procede a decretação de revelia, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O

O objeto dos apelos interpostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO DO BRASIL S/A
consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que,
nos autos de
Ação de Indenização por Dano Material e Moral n. 0003989-56.2015.8.11.0050 - Cód. 78019,
proposta por
JEAN CLAUDIO ANDRADE MARTINS e JEFERSON ANDRADE MARTINS
em face de
MARIA ELIZABETH CAMPOS DE BARROS, BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
AS REQUERIDAS
BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

ao pagamento da apólice de seguro contratada pelo de cujus
Cláudio Martins Campos, excluindo o valor a título de despesa com funeral,
estipulando-se que o valor deverá ser igualmente dividido entre os autores, acrescidos de mora de 1% ao mês
a partir da citação (art.402 CC) e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. E, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º, I do CPC.

Pois bem.

Os apelos não merecem prosperar.

É fato que o “de cujus” havia contratado seguro de vida coletivo – conforme apólice – perante as partes Requeridas, ora Apelantes.

Verifica-se que no seguro de vida coletivo, havia previsão de pagamento ao cônjuge, se houvesse ou aos filhos, conforme tópico n. 9. – das Condições Gerais do Seguro.

Assim, diante de tais considerações, em não havendo discriminação dos beneficiários, ainda que a mãe do falecido tenha se declarado como única herdeira, caberia à parte Requerida/Apelada constatar, efetivamente, se não havia sucessores legítimos para o recebimento do seguro.

Caberia verificar ao menos se na certidão de óbito, que não foi trazida aos autos, havia discriminação ou não de herdeiros do falecido.

Com essas considerações, posiciono-me pela existência de falha na prestação de serviços (negligência), não se mostrando plausível que os legitimados para o recebimento dos valores sejam prejudicados, eis que houve ato ilícito das Requeridas, ainda que tomado por informação inverídica da genitora do falecido.

A esse respeito transcrevo parte da sentença:

“(...)
Frise-se, por fim, que as requeridas
BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS não se cercaram dos cuidados jurídico-administrativos necessários para garantir o pagamento da apólice aos beneficiários legitimados. Como parte responsável pelo pagamento, deveriam as rés diligenciar ou ao menos exigir todos os documentos necessários hábeis a demonstrar a qualidade de beneficiário da parte que pleiteia o recebimento. Dessa forma, não havendo demonstração sequer de que tenha se desincumbido desse ônus, inequívoco o dever de efetivar o pagamento do valor da apólice em favor dos autores”.

Portanto, não agindo com os devidos cuidados, pagou os valores constantes da apólice a pessoa que não teria tal direito, mostrando-se patente o ilícito e plausível a indenização, à luz dos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil.

A declaração da mãe do falecido, não isenta os Apelantes do dever de cuidado, no sentido de procurar pagar a indenização àquele(s) que faça(m) jus.

Com esses apontamentos, não adianta defender que houve indução ao erro; caberia acionar a genitora do falecido. O que não se admite é que os herdeiros sejam prejudicados, destacando-se que não há qualquer prova de que houve conluio entre os herdeiros e a senhora – que é sua avó – pois, conforme apontado na sentença, a genitora confessou o recebimento do seguro e que ele foi usado para pagar dívidas do filho falecido.

Diante disso, deve-se observar o previsto no artigo 792 do Código Civil, declarando o direito do recebimento aos herdeiros do segurado.

Vejamos um trecho da sentença, que declara o direito aos herdeiros/apelados:

“(...)
No caso dos autos, não há qualquer controvérsia sobre a existência do contrato de seguro, comprovado pela documentação que acompanha a contestação.

25. Ademais, verifico que, conforme dispõe o art. 792 do Código Civil
, “n
a falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

26.
No caso dos autos, ausente a figura do cônjuge, inexistindo concorrência, de forma que é indiscutível a qualidade de beneficiários dos autores.

27. Dispõe ainda o
art. 1.845 que “s
ão herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge,”
enquanto o
art. 1.829 do mesmo diploma estabelece a ordem da sucessão hereditária:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

28.
Dessa forma, havendo herdeiros de uma classe que no caso dos autos são os descendentes
JEAN CLAUDIO ANDRADE MARTINS e JEFERSON ANDRADE MARTINS,
filhos do falecido, exclui-se automaticamente os da classe subsequente, ou seja, a ascendente, ora ré
MARIA ELIZABETH CAMPOS DE BARROS
, genitora do falecido.

29.
Ademais, não há na apólice qualquer indicação de beneficiário, tampouco informação de que em algum momento houve inclusão ou modificação.

30.
Sob essa ótica e, sem maiores delongas, não pairam dúvidas acerca da irregularidade do pagamento da Apólice de Seguro de
Cláudio Martins Campos
à ascendente, ora ré,
MARIA ELIZABETH CAMPOS DE BARROS.

31.
No que tange à tese defensiva de que os valores foram utilizados para pagamento das dívidas do falecido registro que
o direito a receber é do beneficiário e não do falecido, de forma que o
dinheiro a receber não faz parte da herança e, por consequência, não responde pelas dívidas
conforme prevê o art.794 do Código Civil:

Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.

32.
No entanto, verifica-se por meio da referida alegação da ré que não houve má fé de sua parte ao pleitear o recebimento do seguro uma vez que além de confirmar o recebimento demonstrou por meio de recibos o efetivo pagamento de dívidas do de cujus o que, além de não ser obrigação vinculada ao seguro, também não foi impugnada pelos autores. Motivo pelo qual, incabível condenação da Sra. Maria Elizabeth.

33.
Frise-se, por fim, que as requeridas
BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS não se cercaram dos cuidados jurídico-administrativos necessários para garantir o pagamento da apólice aos beneficiários legitimados. Como parte responsável pelo pagamento, deveriam as rés diligenciar ou ao menos exigir todos os documentos necessários hábeis a demonstrar a qualidade de beneficiário da parte que pleiteia o recebimento. Dessa forma, não havendo demonstração sequer de que tenha se desincumbido desse ônus, inequívoco o dever de efetivar o pagamento do valor da apólice em favor dos autores.

34.
Não há, no entanto, que haver pagamento de valores a título de despesas com funeral, uma vez que já foi pago a quem devidamente o utilizou para o fim destinado”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“VOTO Nº 28845 SEGURO PRESTAMISTA. Morte da segurada. Quitação da dívida. Eventual saldo positivo deve ser pago aos beneficiários indicados pela segurada. Ausência de indicação. Pagamento aos beneficiários legais. Art. 792 do CC. Apelada que é única herdeira da segurada. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1007391-63.2017.8.26.0011; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2019; Data de Registro: 14/06/2019)”.

Também não há qualquer reparo a ser feito na sentença quanto aos juros e correção monetária, eis que se trata de ação que envolve relação contratual, incidindo juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a prolação da sentença.

No que tange ao dano moral, ante ao ato ilícito das requeridas/seguradoras, a meu viso, mostra-se incontroverso, em razão da falha na prestação dos serviços, estando longe o valor de configurar-se como exorbitante, observado o caráter pedagógico da condenação, vedando-se o enriquecimento ilícito.

Com tais considerações, tem-se que não ficou comprovada má-fé e/ou conluio por parte dos Autores/Apelados e a genitora do falecido, destacando-se que má-fé não se presume, deve ser demonstrada de forma cabal.

Ao contrário, como já frisado, não se desincumbiram as partes requerida em diligenciar no sentido de que quem recebeu o valor de indenização do seguro teria direito para tal, sobretudo diante das Condições Gerais estipuladas no contrato.

Se pagaram para quem não deveria, tinham que buscar o ressarcimento perante a pessoa que indevidamente o recebeu; mas não prejudicar os filhos – legitimados para o recebimento dos valores, eis que não havia cônjuge.

Com esses apontamentos, mantém-se a sentença combatida, a qual reproduzo em parte:

“(...)
No caso dos autos, não há qualquer controvérsia sobre a existência do contrato de seguro, comprovado pela documentação que acompanha a contestação.

25. Ademais, verifico que, conforme dispõe o art. 792 do Código Civil
, “n
a falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

26.
No caso dos autos, ausente a figura do cônjuge, inexistindo concorrência, de forma que é indiscutível a qualidade de beneficiários dos autores.

27. Dispõe ainda o
art. 1.845 que “s
ão herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge,”
enquanto o
art. 1.829 do mesmo diploma estabelece a ordem da sucessão hereditária:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

28.
Dessa forma, havendo herdeiros de uma classe que no caso dos autos são os descendentes
JEAN CLAUDIO ANDRADE MARTINS e JEFERSON ANDRADE MARTINS,
filhos do falecido, exclui-se automaticamente os da classe subsequente, ou seja, a ascendente, ora ré
MARIA ELIZABETH CAMPOS DE BARROS
, genitora do falecido.

29.
Ademais, não há na apólice qualquer indicação de beneficiário, tampouco informação de que em algum momento houve inclusão ou modificação.

30.
Sob essa ótica e, sem maiores delongas, não pairam dúvidas acerca da irregularidade do pagamento da Apólice de Seguro de
Cláudio Martins Campos
à ascendente, ora ré,
MARIA ELIZABETH CAMPOS DE BARROS.

31.
No que tange à tese defensiva de que os valores foram utilizados para pagamento das dívidas do falecido registro que
o direito a receber é do beneficiário e não do falecido, de forma que o
dinheiro a receber não faz parte da herança e, por consequência, não responde pelas dívidas
conforme prevê o art.794 do Código Civil:

Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.

32.
No entanto, verifica-se por meio da referida alegação da ré que não houve má fé de sua parte ao pleitear o recebimento do seguro uma vez que além de confirmar o recebimento demonstrou por meio de recibos o efetivo pagamento de dívidas do de cujus o que, além de não ser obrigação vinculada ao seguro, também não foi impugnada pelos autores. Motivo pelo qual, incabível condenação da Sra. Maria Elizabeth.

33.
Frise-se, por fim, que as requeridas
BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS não se cercaram dos cuidados jurídico-administrativos necessários para garantir o pagamento da apólice aos beneficiários legitimados. Como parte responsável pelo pagamento, deveriam as rés diligenciar ou ao menos exigir todos os documentos necessários hábeis a demonstrar a qualidade de beneficiário da parte que pleiteia o recebimento. Dessa forma, não havendo demonstração sequer de que tenha se desincumbido desse ônus, inequívoco o dever de efetivar o pagamento do valor da apólice em favor dos autores.

34.
Não há, no entanto, que haver pagamento de valores a título de despesas com funeral, uma vez que já foi pago a quem devidamente o utilizou para o fim destinado.

35. Destarte, perfeitamente cabível o dano moral, isso porque a hipótese em tela extrapola o mero aborrecimento do cotidiano, configurando verdadeira intranquilidade social, angústia e frustração ao consumidor, que se deparou com completo desrespeito a seus direitos, que evidentemente perturbaram sua tranquilidade e paz de espírito.

36. Isto porque a parte autora viu-se privada de receber os valores provenientes do seguro de vida deixado pelo genitor diante do pagamento a terceiro que não detinha naquele momento, legitimidade para o recebimento diante da existência de herdeiros de grau anterior. A má prestação dos serviços é clara, tornando evidente a violação do seu direito e os alegados transtornos pelo ato ilícito tipificam, como mencionado, o dano moral.

37. Em relação ao quantum a ser arbitrado, é importante salientar que os danos morais devem ser fixados na proporção necessária para compensar o transtorno sofrido pelos autores, além de possuir caráter punitivo ao requerido, em estrita análise do caso concreto, sem caracterizar enriquecimento ilícito à requerente.

38. Deve ser levada em conta a condição social e profissional dos autores, as repercussões que o fato ocasionou a sua vida pessoal, o grau de dor e sofrimento por ela experimentados, incumbindo observar que o recebimento da indenização evidentemente não recomporá a moral comprometida pelo ato ilícito, mas terá como finalidade, tão somente, minimizar os transtornos sofridos e subtrair a quase sempre presente sensação de impotência diante de indivíduos poderosos e a impressão de que a impunidade impera.

39. Há que se levar em conta também as condições financeiras e o grau de intensidade do dolo ou da culpa dos agentes, de modo a que a indenização não seja irrisória a ponto de ser insensível a eles e, ainda, que não sirva de instrumento a desestimulá-lo da prática de novos atos similares, e nem excessiva a ponto de tornar impossível o cumprimento da obrigação.

40. Ademais, o dano moral tem o escopo de demonstrar que a conduta adotada pelas requeridas é reprovável pelo Judiciário. Assim, a partir de tais premissas, arbitro a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada um dos requerentes a título de danos morais, valor este suficiente para inibir novas falhas por parte da ré, sem enriquecimento indevido ao autor.

41. Ante o exposto, JULGO PARCIALEMTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR OS REQUERIDOS
BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ao pagamento da apólice de seguro contratada pelo de cujus
Cláudio Martins Campos, excluindo o valor a título de despesa com funeral. O valor deverá ser igualmente dividido entre os autores. (...)”.

Desse modo, está estampado o direito dos filhos, o ato negligente e imprudente das Apelantes e o dever de indenizar tanto no aspecto material, quanto no moral, conforme disposto no artigo 186 e 927, ambos do Código Civil, eis que, diante do ato ilícito, amargaram e amargam transtornos até hoje, diante da situação de direito e não recebimento de valores buscados há anos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024